Tribunal: TJBA
Processo: 0555795-28.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555795-28.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: MAURILIO DE ANDRADE LIMA CAVALCANTI

Advogado(s)
:
ROD MAICSON DE OLIVEIRA MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo.

2. Neste ponto esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme previsto no art. 1030, §1°, do CPC/15, combinado com o art. 1042, do mesmo diploma legal.

3. Desta forma, mostra-se equivocada a oposição de Agravo Interno em face de decisão que inadmite o recurso excepcional, haja vista que tal modalidade recursal visa impugnar decisão que nega seguimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 0555795-28.2014.8.05.0001
, em que figuram como parte Agravante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e como parte Agravada,
MAURILIO DE ANDRADE LIMA CAVALCANTI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

2ª VICE-PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA